Tribunal: TJSP
Processo: 2240253-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Interposição com dedução de matérias que já foram objeto de agravo anterior apresentado pelo próprio agravante – Descabimento – Incidência de preclusão consumativa.

Recurso não conhecido.